Tribunal: TJSP
Processo: 1513993-70.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação criminal – Roubo circunstanciado – Sentença condenatória pelo art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Fixado o regime prisional inicial fechado.
Recurso Defensivo – Pleito de absolvição, por insuficiência probatória. Pleito subsidiário de fixação de regime menos gravoso.
Materialidade e autoria comprovadas – Réu que negou a prática delitiva – Versão que resta isolada nos autos

Ementa:
Apelação criminal – Roubo circunstanciado – Sentença condenatória pelo art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Fixado o regime prisional inicial fechado.
Recurso Defensivo – Pleito de absolvição, por insuficiência probatória. Pleito subsidiário de fixação de regime menos gravoso.
Materialidade e autoria comprovadas – Réu que negou a prática delitiva – Versão que resta isolada nos autos – Acusado que foi reconhecido pela vítima em ambas as fases da persecução penal – Relato de Guardas Municipais que corroboram a versão da vítima – Reconhecimento da causa de aumento, consistente em concurso de pessoas, conforme prova testemunhal segura.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal – Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa, a qual deixou de reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do C. STJ – Na derradeira etapa, justificada a majoração das penas, diante da presença de uma causa de aumento.
Regime inicial fechado bem justificado.
Recurso Defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513993-70.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEHANDRO
ALVES HELING, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nergaram provimento
ao recurso Defensivo, mantendo a r. sentença por seus fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513993-70.2019.8.26.0228 -Voto no 10.480
2
Voto no 10.480
Apelação no 1513993-70.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo 24a Vara Criminal
Apelante: Alehandro Alves Heling (preso menor de 21 anos)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação
criminal

Roubo
circunstanciado

Sentença
condenatória pelo art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Fixado
o regime prisional inicial fechado.
Recurso Defensivo
Pleito de absolvição, por insuficiência
probatória. Pleito subsidiário de fixação de regime menos gravoso.
Materialidade e autoria comprovadas Réu que negou a prática
delitiva Versão que resta isolada nos autos Acusado que foi
reconhecido pela vítima em ambas as fases da persecução penal
Relato de Guardas Municipais que corroboram a versão da
vítima Reconhecimento da causa de aumento, consistente em
concurso de pessoas, conforme prova testemunhal segura.
Dosimetria Pena-base fixada no mínimo legal Na segunda fase,
ausentes circunstâncias agravantes, reconhecida a circunstância
atenuante da menoridade relativa, a qual deixou de reduzir a
reprimenda aquém do mínimo legal, em observância à Súmula
231, do C. STJ Na derradeira etapa, justificada a majoração das
penas, diante da presença de uma causa de aumento.
Regime inicial fechado bem justificado.
Recurso Defensivo desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 84/88, prolatada pela MMa.
Juíza de Direito, Sônia Nazaré Fernandes Fraga, que ora adoto, acrescento que Alehandro
Alves Heling foi condenado à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art.
157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Vedado o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial (certidão de trânsito em
julgado às fls. 126).
Inconformada, apelou a Defesa. Busca a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação de regime inicial diverso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513993-70.2019.8.26.0228 -Voto no 10.480
3
fechado (fls. 114/121).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 131/136), os
autos subiram a esta E. Corte.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do recurso (fls. 144/150).
É o relatório.
Consta da denúncia que:
“(...) no dia 10/06/2019, por volta da 21h57min, na
Praça da República, altura do n°. 295, República, nesta Capital,
ALEHANDRO ALVES HELING1, qualificado à fls. 15, e dois indivíduos não
identificados, agindo em concurso e com unidade de desígnios adrede
avençados, usaram de violência física e grave ameaça, para anunciarem o
roubo a Thiago Benfica Bernabe, impossibilitando-o de oferecer qualquer tipo
de resistência, e dele subtraíram, para si, seu celular SAMSUNG J7 PRIME
avaliado em R$ 700,00. Ver auto de exibição e apreensão de fls. 11.
Apurou-se que Thiago Benfica Bernabe estava próximo
à estação do metrô República, com o intuito de pegar sua irmã, quando três
indivíduos
surgiram,
um
deles
identificado
posteriormente
como
ALEHANDRO ALVES HELING, os quais, agindo em concurso, anunciaram-
lhe o roubo e o fizeram usando de grave ameaça e de violência física, ao
mesmo tempo em que lhe disseram: 'entrega o celular, perdeu'.
Todavia, ao notar que nenhum dos indivíduos estava
armado, Thiago reagiu com intuito de não efetuar a entrega do aparelho, mas
um dos agentes, neste instante, agrediu-o, derrubando-o, circunstância da qual
se aproveitou ALEHANDRO para subtrair-lhe seu celular.
Ato contínuo, patrulhando o local, guardas municipais
abordaram um indivíduo em atitude suspeita, que se mostrou incomodado com
a presença policial, tratando-se de ALEHANDRO, em cujo poder localizaram
1 20 anos à época dos fatos, solteiro, 1o grau completo, autônomo (fls. 15/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513993-70.2019.8.26.0228 -Voto no 10.480
4
o celular subtraído da vítima.
Os outros dois agentes alcançaram êxito na fuga e não
foram identificados.
Interrogado pela d. autoridade policial, ALEHANDRO
quedou-se silente. Ver fls. 06”. (fls. 48/49).
A denúncia foi recebida aos 03/07/2019 (fls. 53).
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/10), auto de exibição,
apreensão, avaliação indireta e entrega (fls. 11/12), auto de reconhecimento pessoal
positivo (fls. 09), e auto de reconhecimento fotográfico (fls. 24), tudo em consonância com
a prova oral amealhada aos autos.
A autoria também é certa.
Oportunizado a se manifestar na fase extrajudicial, o réu
Alehandro Alves Heling optou pelo silêncio (fls. 06).
Em juízo, o réu negou ter praticado o roubo em questão.
Disse que viu dois indivíduos 'roubando' o celular da vítima, sendo que durante a ação
daqueles roubadores, o aparelho veio a cair no chão. Assim, [o réu], assistindo à cena, se
aproximou e pegou o celular do ofendido. Não conhecia os roubadores (mídia nos autos).
A negativa do acusado, contudo, foi infirmada pelo restante
das provas colhidas, além de não ter sido comprovada nos termos do art. 156, do Código de
Processo Penal.
Na fase inquisitiva, a vítima Thiago Benfica Barnabé narrou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513993-70.2019.8.26.0228 -Voto no 10.480
5
“(...) estava caminhando pela praça da República com o intuito de buscar sua irmã na
estação de metrô. Ao chegar próximo da Rua Arouche, três indivíduos o abordaram e
anunciaram o roubo, enquanto verbalizavam 'entrega o celular, perdeu', ameaçando e
exigindo que [o declarante] entregasse seu telefone celular. Com receio, [o declarante]
entregou o telefone celular, mas percebeu que nenhum dos indivíduos estava portando
arma de fogo, momento em que decidiu tentar reaver seu telefone celular, investindo
contra um dos indivíduos, que subtraiu seu telefone, posteriormente identificado nesta
Delegacia como ALEHANDRO ALVES HELING. Os indivíduos insurgiram contra a
ação [do declarante] e começaram a agredi-lo, até que caísse no chão. Os indivíduos
perceberam a presença da viatura da Guarda Civil Metropolitana e tentaram deixar o
local, momento em que ALEHANDRO foi abordado, e, em busca pessoal foi localizado,
escondido em sua meia o telefone celular do declarante”. (fls. 05) (Destaquei) (sic).
Em juízo, o ofendido narrou que havia acabado de sair de
uma estação de metrô, quando foi surpreendido pela chegada de três indivíduos,
dentre eles, o acusado, os quais anunciaram o roubo, dizendo: “não se mexe, playboy,
perdeu, perdeu”. Entregou seu aparelho, mas resolveu recuperá-lo, indo ao encalço dos
roubadores. Acabou entrando em luta corporal com eles. Foi derrubado por um dos
indivíduos. O aparelho celular caiu no chão e foi pego pelo réu. A Guarda Municipal que
passava pelo local conseguiu deter o acusado, que estava na posse da res furtiva. Os outros
indivíduos conseguiram fugir do local (mídia nos autos).
Em crimes de roubo e furto, usualmente praticados de forma
clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez que na maioria dos
casos é a única prova de autoria.
Não há nos autos qualquer prova de que a vítima queira
incriminar o réu injustamente, não havendo motivos, portanto, para que não se dê crédito
às suas declarações.
Consigna-se, ainda, a possibilidade de o decreto condenatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513993-70.2019.8.26.0228 -Voto no 10.480
6
ser lastreado tão somente na declaração da vítima. Posiciona-se neste sentido Souza
Nucci3, ao afirmar: “sustentamos poder a palavra isolada da vítima dar margem à
condenação do réu, desde que resistente e firme, além de harmônica com as demais
circunstâncias colhidas ao longo da instrução”.
Nesse sentido, destaco o entendimento do E. Des. Grassi
Neto:
“Roubo Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado
em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de
policiais
Suficiência à aferição da materialidade, da
autoria e do dolo. A palavra da vítima e dos policiais, se
coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção
existentes nos autos, têm especial importância, tanto para
confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e
dolo”. Apelação Criminal no 0006523-40.2009.8.26.0575,
Rel. Grassi Neto, 8a Câmara de Direito Criminal, j.
12/02/2015.
Ouvido na fase extrajudicial, o Guarda Municipal Márcio
Fontes dos Santos relatou: “(...) estava em serviço com o GCM Felix, componentes da VTR
R-4191, em patrulhamento pelas imediações da praça da República, quando avistaram
uma confusão entre algumas pessoas. Ao perceber a aproximação da viatura, dois
indivíduos correram. Outros dois indivíduos permaneceram no local, sendo um deles
posteriormente identificado como Alehandro Alves Heling - ora indiciado, e, o outro
indivíduo posteriormente identificado como Thiago Benfica Bernabe - ora vítima. A
vítima relatou que estava caminhando pelo local dos fatos, quando um indivíduo
aproximou-se pelo seu lado direito, e, outro indivíduo aproximou-se pelo lado esquerdo,
enquanto verbalizavam 'perdeu, perdeu'. A vítima afirma que o telefone celular estava em
seu bolso e resistiu em entregá-lo, entrando em luta corporal com o indiciado e os outros
dois indivíduos, que lhe agrediram fisicamente fazendo com que caísse no chão. Após
obterem a posse do telefone celular, o indiciado e os outros dois indivíduos deixavam o
local, quando perceberam a presença da viatura. O indiciado foi abordado, e, em busca
pessoal foi localizado, escondido em sua meia o telefone celular da vítima. Também foi
3 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: RT 2012 p. 465.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513993-70.2019.8.26.0228 -Voto no 10.480
7
encontrado outro telefone celular em posse do indiciado, porém, sem registro de queixa.
(...) Os outros dois indivíduos que atuaram no roubo não foram encontrados”. (fls. 03)
(Destaquei) (sic).
No mesmo sentido o depoimento do Guarda Municipal Roger
Luis Sousa Felix durante a fase inquisitiva (fls. 04).
Já em juízo, o Guarda Municipal Márcio Fontes dos Santos
relatou que, juntamente com o Guarda Municipal Roger Luis Sousa Felix, realizou a
abordagem do réu no dia do ocorrido e com ele encontrou o aparelho celular da vítima
(mídia nos autos).
Também em juízo, o Guarda Municipal Roger Luis Sousa
Felix relatou que, juntamente com seu parceiro, estava passando pelo local dos fatos com a
viatura. Ouviu gritos e pessoas correndo, assim, parou para ver o que ocorria. Seu parceiro,
Márcio Fontes dos Santos, abordou o réu e com ele encontrou o aparelho celular da vítima.
Informalmente, o acusado disse que havia pegado o celular do chão e estava saindo do
local (mídia nos autos).
Inquestionável a validade do depoimento prestado por
Guardas Municipais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os
agentes públicos, tais como guardas municipais, não são suspeitos apenas pela função que
ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513993-70.2019.8.26.0228 -Voto no 10.480
8
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara, que, mutatis
mutandis, aplica-se aos Guardas Municipais:
(...) Tráfico de entorpecentes
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico com o conjunto probatório Validade No que
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove
o contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito
contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma
vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44, do CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal).
Não é crível que os Guardas incriminariam o réu de forma
gratuita ou mesmo que inventariam os fatos para relacioná-lo à prática do roubo. Nada que
ofereça relevância nos autos nos conduz a entender que tais depoimentos não mereçam
total credibilidade.
No caso dos autos, o conjunto probatório é indubitável no
sentido de que o réu e seus comparsas não identificados praticaram o delito de roubo em
comento. Os elementos probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir
no Julgador o juízo de certeza necessário à condenação, o que afasta a possibilidade de
absolvição.
Isso porque, a prova demonstrou que o acusado estava na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513993-70.2019.8.26.0228 -Voto no 10.480
9
posse do aparelho celular da vítima, sendo que foi por ela identificado em ambas as fases
da persecução penal, sendo que não teve dúvidas em nenhuma das oportunidades ao
apontá-lo como sendo um dos roubadores que o abordaram e, mediante violência física e
grave ameaça, subtraíram a res furtiva.
Outrossim, a versão do acusado em juízo mostrou-se
totalmente vazia de detalhes, sendo que sua Defesa não apresentou qualquer elemento que
sugira que a vítima trouxe versão que não condiz com a realidade.
Em suma, o convencimento firmado a partir da soma das
provas obtidas nos autos é no sentido de que o réu praticou o delito de roubo.
No mais, se mostrou acertado o reconhecimento da causa de
aumento referente ao concurso de pessoas, conforme prova testemunhal segura.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, a r. sentença fixou a pena-base no mínimo
legal, isto é, em 04 anos de reclusão, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, a r.
sentença reconheceu a circunstância atenuante da menoridade relativa, a qual deixa de
reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do C. STJ.
Na terceira fase, cuidando-se de uma causa de aumento
(concurso de pessoas), a pena foi justificadamente exasperada na fração de 1/3, resultando
na reprimenda final 05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias multa, no valor unitário
mínimo.
Foi fixado regime inicial fechado, o que ora mantenho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513993-70.2019.8.26.0228 -Voto no 10.480
10
De fato, o regime fechado é o único compatível com a prática
dos delitos de roubo, sobretudo os majorados, justamente pela gravidade concreta
existente. No presente caso, o crime foi cometido em concurso de agentes, em meio à via
pública e com emprego de violência real em face do ofendido.
Logo, o regime fechado é o mais adequado no caso em
exame, nos termos do art. 33, §3o, c.c. art. 59, ambos do Código Penal. Ademais, o regime
menos gravoso, em face da maior reprovabilidade da conduta, não teria o condão de
desestimular a prática de novos crimes, o que por si só já autorizaria o regime fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
Defensivo, mantendo a r. sentença por seus fundamentos.
Ely Amioka
Relatora